Tribunal: TJSP
Processo: 1003485-69.2021.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE - RECURSO DE AMBAS AS PARTES.
1. TARIFA DE CADASTRO – Recurso Especial 1251331/RS, sob o rito do art. 543-C/1973, do Código de Processo Civil: "Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM PARTE - RECURSO DE AMBAS AS PARTES.
1. TARIFA DE CADASTRO – Recurso Especial 1251331/RS, sob o rito do art. 543-C/1973, do Código de Processo Civil: "Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira".
2. TARIFA DE AVALIAÇÃO - Argumentos recursais apresentados pelo autor, que não convencem - Cobrança de tarifa de avaliação do bem dado em garantia - Previsão contratual expressa, valor não abusivo - Resp 1.578.553/SP - Abusividade da contratação e respectiva cobrança que não restaram caracterizadas
3. SEGURO PRESTAMISTA - Ausência de indícios de coação na contratação do seguro - Autor, ademais, que permaneceu segurado e, caso tivesse havido o evento, poderia ser invocada a cobertura - Precedentes, inclusive desta C. Câmara.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO DO AUTOR E PROVIDO DO RÉU.